Tribunal: STF
Processo: HC 268243
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2026, por Victor Augusto Gonçalves de Azevedo, advogado, em benefício de Gabriel de Castro Nascimento, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.2.2026, denegado o Habeas Corpus n. 1.071.545.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 28.11.2025, pela prática do crime de furto qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Em 29.11.2025, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel de Castro Nascimento contra decisão do Juízo da 3ª Circunscrição Judiciária Santo André (Plantão Judiciário) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, consistente na subtração de motocicleta Yamaha XTZ 250, placa TLY2A37, avaliada em R$ 30.000,00, pertencente à vítima Tharcys Vano Lacava Pereira, destacando-se a reincidência específica do paciente como fundamento da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz da reincidência específica e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos do art. 312 do CPP, sendo admissível nos casos de reincidência em crime doloso, nos termos do art. 313, II, do CPP. 
A decisão impugnada demonstra fundamentação concreta ao evidenciar que o paciente ostenta reincidência específica em delitos patrimoniais, o que revela risco real de reiteração criminosa e necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 
O fato de o delito ter sido praticado menos de um mês após o início do cumprimento de condenação definitiva anterior, em regime aberto, reforça a insuficiência de medidas cautelares alternativas e a adequação da prisão preventiva. 
Alegações defensivas relativas à fragilidade probatória confundem-se com o mérito da ação penal e demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade social e risco de reiteração delitiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 
A reincidência específica em crimes patrimoniais, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência para conter a reiteração criminosa. 
Questões que demandem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a via do habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.071.545 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se incompatível com o modelo constitucional de restrição cautelar da liberdade, uma vez que foi decretada sem demonstração concreta do periculum libertatis e mantida mediante reforço argumentativo superveniente, em afronta direta ao devido processo legal substancial” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão de primeiro grau limitou-se a invocar a reincidência do paciente como vetor abstrato de risco à ordem pública, sem indicar qualquer dado empírico individualizado que demonstrasse que, em liberdade, o paciente efetivamente colocaria em risco a sociedade, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma ser “o paciente (...) pai de um filho menor, nascido em 26 de janeiro de 2025, atualmente com pouco mais de um ano de idade”, e “exerce[r] atividade lícita de barbeiro, devidamente comprovada por diploma profissional e registros fotográficos da barbearia em que atua, possuindo fonte de renda conhecida e estável. Além disso, possui residência fixa comprovada, bem como endereço profissional igualmente demonstrado nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente GABRIEL DE CASTRO NASCIMENTO, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a critério de Vossas Excelências; 
b) NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e da indevida manutenção da custódia cautelar; 
c) ainda que superado qualquer óbice de admissibilidade, REQUER-SE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, diante da flagrante ilegalidade, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 1.071.545.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante logo após subtrair, em concurso de pessoas, motocicleta estacionada em via pública. O magistrado de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, realçando a reincidência específica do paciente:
“Em prosseguimento, defiro o requerimento do Ministério Público e converto-a em preventiva diante da presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
De um lado, os elementos informativos apontam para a prática de crime doloso a que cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e, mais não fosse, a prática de crime doloso no curso do prazo depurador da reincidência por outro crime doloso. 
De outro, embora a liberdade de locomoção seja a regra mesmo na pendência de apuração criminal, por força do devido processo legal e da presunção de inocência de que trata o artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, no caso a medida se mostra necessária para a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, verificando-se perigo concreto provocado pelo estado de liberdade dos custodiados. 
A propósito, embora mereça interpretação conforme a Constituição Federal, o parágrafo 2º do artigo 310 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/19, serve de vetor interpretativo do risco à ordem pública, presente, em regra, quando o agente é reincidente. Assim também o parágrafo 3º do artigo 312, introduzido pela Lei 15.272/25, serve de vetor interpretativo do risco à ordem pública, a ser aferida diante do fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. 
Tal o que é reforçado pelos vetores interpretativos introduzidos pela Lei 15.272/25 ao artigo 310, parágrafo 5º, do Código de Processo Penal, sendo recomendada a conversão do flagrante em preventiva quando houver indicativos da prática reiterada de infrações penais (inciso 1). 
No caso, extrai-se da folha de antecedentes que os custodiados são reincidentes em crimes patrimoniais, MATHEUS condenado pela prática de dois crimes de roubo e GABRIEL condenado há um mês pela prática de furto neste ano. Tal o que recomenda a segregação cautelar diante da aparente insuficiência da sanção penal já aplicada e cumprida para cumprir seu papel de prevenção especial. 
Neste contexto fático, são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão de que trata o artigo 319 do Código de Processo Penal e impõe-se, por tudo isto, a segregação cautelar. 
Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Expeça-se o competente mandado de prisão e oficie-se ao IIRGD” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:
“Infere-se dos autos de origem que a persecução penal se iniciou mediante auto de prisão em flagrante do Paciente, ocorrida em 28 de novembro de 2025, porque, agindo em concurso, com identidade de desígnios e previamente ajustado com Matheus Mendonça Costa, subtraiu, para eles ou para outrem, a motocicleta Yamaha XTZ 250, placa TLY2A37, pertencente à vítima Tharcys Vano Lacava Pereira. 
Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada pois, ao contrário do quanto alegado pelo Impetrante, a decisão se encontra adequadamente justificada, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual do Paciente e, consequentemente, qualquer constrangimento ilegal a que esteja submetido. 
Com efeito, ao contrário do que afirmado, a decisão atacada se fundamentou na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como na ausência de indícios de que a conduta não venha a se repetir, especialmente diante da reincidência específica do Paciente. 
Nesse contexto, a necessidade da custódia cautelar para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal se evidencia pela reincidência específica em delitos patrimoniais, a evidenciar que, acaso solto, poderá o Paciente voltar a delinquir, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva para manter a ordem pública, conforme jurisprudência pacífica. (...)
Oportuno salientar que, estando os autos ainda em sua fase inicial, com audiência de instrução e julgamento designada para a data de 26 de fevereiro de 2026, não é possível, nesse momento, estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus. 
Todavia, tem-se que a existência ou não de prova suficiente do delito demanda a análise aprofundada do material fático-probatório, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, portanto incompatível de ser analisada nesta via sumaríssima do writ. 
A prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, mormente considerando que o Paciente teria, supostamente, em concurso de agentes, subtraído bem de elevado valor (R$ 30.000,00 auto de avaliação de fl. 36), menos de um mês após o início da execução de condenação definitiva anterior por delito de furto, no qual foi fixado o regime inicial aberto (nº 0028743-93.2025.8.26.0050, trânsito em julgado para a Defesa em 15/09/2025, fl. 71), demonstrando, assim, que sua soltura pode comprometer a garantia da ordem pública, tudo a afastar, por completo, a arguição de ausência de fundamentação na decisão aqui atacada.
Assim, ante a evidente e adequada motivação inserida na decisão a quo, como exposto, não se verifica afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há qualquer vedação legal na restrição da liberdade do indivíduo, desde que preenchidos os requisitos legais, como no presente caso. (...)
Destarte, tem-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem, não havendo qualquer vedação legal na restrição da sua liberdade neste momento, visto que preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ. 
Ante o exposto, por meu voto, DENEGA-SE a ordem do presente habeas corpus” (fls. 4-11, e-doc. 2).

Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Carlos Pires Brandão anotou:
“Na hipótese dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias. Frisou-se a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, como o concurso de agentes e o vultoso valor do bem subtraído (motocicleta avaliada em R$ 30.000,00). Ressaltou-se, sobretudo, o risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que o paciente ostenta reincidência específica em delitos patrimoniais. 
É importante registrar que a menção ao fato de o crime ter sido praticado menos de um mês após o início da execução de condenação definitiva anterior (em que se fixara o regime aberto) não configura inovação de fundamentos pelo Tribunal a quo. Tais dados constituem apenas o detalhamento fático e a exemplificação do argumento da reincidência já utilizado na primeira instância, reforçando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. O histórico criminal do paciente revela que as benesses penais anteriormente concedidas não foram suficientes para refrear seu impulso delitivo, o que torna a custódia necessária para resguardar a coletividade. 
Ademais, considera-se que a instrução processual já se encontra próxima, com audiência designada para o dia 26 de fevereiro de 2026. (...)
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu (AgRg no HC 619.400/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 
Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. 
Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 3-6, e-doc. 10).

10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora